Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-85.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011750-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 830.712.539-15 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (APELADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (APELANTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), JOSE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 830.712.539-15 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DUPLICADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INCONTROVÉRSIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONCESSIONÁRIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A SER SUPORTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presente operação econômica que se projeta em coligação jurídica capaz de estabelecer uma cadeia de consumo, emerge a responsabilidade solidária de todos esses fornecedores, seja do bem em si mesmo, seja do crédito.

Por ocasião da falha na prestação dos serviços no contrato de financiamento de veículo, o Banco Safra emitiu e enviou os boletos pagos erroneamente pelo cliente e se beneficiou dos pagamentos, devendo suportar o ônus de devolver o que recebeu indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível De Sinop que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1011750-85.2022.8.11.0015, ajuizada por JOSE DO NASCIMENTO FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por José do Nascimento Filho contra Banco J. Safra S.A. e Morel Distribuidora de Veículos Ltda. para o fim de:

a) DECLARAR a validade do contrato de financiamento entabulado entre as partes, mediante a entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 48 parcelas no valor de R$ 1.171,42 (mil e cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos);

b) CONDENAR o requerido Banco Safra S.A. a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 142,51 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) multiplicada pelo número de parcelas efetivamente pagas pelo autor, além da quantia de R$ 779,51 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) equivalente aos juros pagos pelo requerente no pagamento das parcelas 1 a 3 do financiamento (ID 89123700), ambas as quantias corrigidas monetariamente pelo IPC-Fipe desde o desembolso (Súmulas 43 e art. 398 do CC) e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contados da citação (art. 405 do CC). A quantia deverá ser compensada com eventual débito a vencer, decorrente do mesmo contrato, ocasião em que a instituição financeira deverá emitir novos boletos com o valor atualizado do débito.

c) INDEFERIR os demais pedidos e requerimentos;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando que o requerente foi sucumbente com relação aos danos materiais, deverá arcar, o requerido com 70% das custas processuais e a requerente com os demais 30% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].
(Id. 243453723).

Em suas razões recursais, de Id. 243453725, a recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a responsabilidade pelos transtornos experimentados pelo autor decorre exclusivamente da conduta da Morel Distribuidora de Veículos Ltda., e não do Banco Safra S.A., que apenas validou e concedeu o crédito conforme as informações da concessionária.

Aduz que, apesar de ter recebido e processado o financiamento com base nas informações fornecidas pela revenda, não é possível atribuir-lhe a responsabilidade pelos erros na emissão da Cédula de Crédito Bancário, na qual foi indicada valores diferentes da proposta original.

Assegura a impossibilidade de reativação do contrato original, visto que o mesmo foi extinto, razão pela qual todas as condições acordadas e vigentes estão agora refletidas no novo contrato.

Requer o provimento do recurso para que a responsabilidade financeira pelos prejuízos e pelo pagamento das custas processuais seja atribuída de forma exclusiva à demandada Morel Distribuidora de Veiculos Ltda.

De forma sucessiva, pugna para que se considere a impossibilidade de reativação do contrato original, de modo que seja declarada a responsabilidade da revendedora pelo indébito ou, subsidiariamente, seja determinada a conversão da obrigação em perdas e danos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 243453729 e Id. 243453731, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta por
José do Nascimento Filho
contra
Banco J. Safra

S.A.
e
Morel Distribuidora de Veículos Ltda.
, na qual alegou que foi até a concessionária requerida no intuito de adquirir um veículo após ter visualizado uma propaganda na internet sobre a possibilidade de aquisição de um determinado modelo mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o saldo financiado em até 48 vezes.

Narrou que teve a proposta aceita e que as parcelas do financiamento ficaram no valor de R$1.171,42 (mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), com início do pagamento em 17/11/2021. Noticiou que no dia da entrega do veículo, foi informado que o financiamento havia sido autorizado mediante o pagamento de entrada no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), diferente do combinado, entretanto, após tratativas, conseguiu retirar o veículo nas mesmas condições pactuadas.

Ocorre que, posteriormente, recebeu em sua casa (02) dois carnês de financiamento, um com parcelas de R$1.313,93, com vencimento a partir de 21/07/2021 e outro com o valor e data de pagamento combinados.

Aduziu que, após receber cobranças, com ameaças de busca e apreensão do veículo, acabou efetuando o pagamento do contrato não convencionado.

Sustentou que houve falha na prestação do serviço das requeridas e requereu a condenação ao pagamento da quantia de R$12.134,68 (doze mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente ao dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Postulou também pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pelo deferimento de liminar para impedir a cobrança do débito não contratado e eventual ação de busca e apreensão (ID 89115286).

Após devida instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar

a validade do contrato de financiamento entabulado entre as partes, mediante a entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 48 parcelas no valor de R$ 1.171,42 (mil e cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos); bem como para condenar o Banco Safra S. A. a restituir, na forma simples, a quantia paga indevidamente, a qual deverá ser compensada com eventual débito a vencer, decorrente do mesmo contrato, ocasião em que a instituição financeira deverá emitir novos boletos com o valor atualizado do débito.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que o dever de pagamento deve recair exclusivamente à concessionária codemandada,
Morel Distribuidora de Veiculos Ltda.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que o consumidor, ora apelado, recebeu em sua residência dois carnês de financiamento, um com o valor e data convencionada e outro com valores e prazos de pagamento divergentes.

Diante disso, deixou fluir o prazo para pagamento do carnê “errado”, com vencimento mais próximo e parcela mais alta, ocasião em que passou receber cobrança via e-mail e acabou por adimplir os boletos nos valores não convencionados, a fim de elidir a mora e evitar a busca e apreensão de seu veículo.

Tais circunstâncias restaram como pontos incontroversos no processo por ausência de impugnação específica e não foram objeto de insurgência recursal.

Portanto, evidente a falha na prestação de serviço por parte do banco apelante, uma vez que liberou duas cédulas de crédito no nome do apelado, quando solicitado apenas uma, demonstrando assim falta de segurança no serviço prestado.

Além disso, conforme planilhas acostadas pela instituição financeira, denota-se que o autor seguiu efetuando o pagamento das parcelas do contrato nº 0114500010037616, aquele com valores e datas divergentes do inicialmente acordado e o contrato inicial foi cancelado pelo banco.

Assim, por ocasião do erro ocasionado, o Banco Safra emitiu e enviou os boletos pagos erroneamente pelo cliente e se beneficiou com os pagamentos, devendo suportar o ônus de devolver o que recebeu indevidamente.

Ademais, a cobrança indevida foi proveniente do contrato de compra e venda do veículo, cuja propriedade fiduciária foi transferida ao apelante para viabilizar a concretização do negócio e, sendo determinada a devolução das parcelas despendidas, o banco e a concessionária são interligados por um mesmo nexo econômico e funcional, porque, integrantes de uma mesma cadeia produtiva e formando um único grupo econômico, derivam de uma atuação empresarial conjunta, onde, para o caso dos autos, o Banco fiduciário atua como concedente do crédito para aquisição do veículo, facilitando a venda pela concessionária revendedora.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. VOTOS VENCIDOS. 1 - Demanda movida por consumidor postulando a rescisão de contrato de compra e venda de um automóvel (Golf) em razão de vício de qualidade, bem como de arrendamento mercantil firmado com o "banco da montadora" para financiamento do veículo. 2 - Responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo ("banco da montadora"), pois parte integrante da cadeia de consumo. 3 - Distinção em relação às instituições financeiras que atuam como "banco de varejo", apenas concedendo financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante. 4 - Aplicação do art. 18 do CDC. 5 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO POR MAIORIA, COM DOIS VOTOS VENCIDOS. ( REsp 1379839/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014).

RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO FINANCIADOR. REVENDEDORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS NÃO SANADOS. DEVOLUÇÃO DO BEM. I. A aquisição financiada de veículo é contrato complexo que compreende uma compra e venda à vista agregada a um contrato de mútuo, em que a revendedora de veículos recebe o valor total do preço, e o Banco obtém a propriedade fiduciária do bem, até que o comprador quite o financiamento. II. Aplicam-se as disposições do CDC a esse negócio jurídico, pois a relação firmada entre as partes se amolda ao previsto nos arts. 2º e 3º desse diploma legal. III. Há responsabilidade solidária entre a revendedora e o Banco financiador pelos vícios apresentados pelo veículo. Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira. IV. Invertido o ônus da prova, os réus deixaram de comprovar que os vícios apontados pela consumidora não comprometiam a funcionalidade do veículo, ou que foram sanados. Procedente o pedido de restituição da quantia paga pelo automóvel. Arts. 6º, inc. VIII e 18, § 1º, inc. II e § 3º, do CDC. V. Configurada a responsabilidade solidária dos réus, ambos respondem pela devolução dos valores pagos. VI. Rescindido o contrato de compra e venda do veículo financiado, por vício redibitório, não subsiste o contrato de financiamento, sendo desnecessário examinar a legalidade de suas cláusulas. VII – Apelações dos réus desprovidas. (TJ-DF - APC: 20131010027450 DF 0002663-66.2013.8.07.0010, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2014 . Pág.: 359)

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial em 5% sobre o valor da condenação a favor do patrono do autor, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024